Tribunal: TJMT
Processo: 1038230-61.2018.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038230-61.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[VIBRA ENERGIA S.A - CNPJ: 34.274.233/0001-02 (EMBARGANTE), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), BJL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 21.213.697/0001-59 (EMBARGANTE), FABRICIO CANDIDO GOMES DE SOUZA - CPF: 711.577.781-00 (ADVOGADO), EDSON MARQUES DA SILVA FILHO - CPF: 449.396.636-04 (EMBARGANTE), TELMA BEZERRA SILVA - CPF: 122.041.613-49 (EMBARGANTE), BJL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 21.213.697/0001-59 (EMBARGADO), FABRICIO CANDIDO GOMES DE SOUZA - CPF: 711.577.781-00 (ADVOGADO), EDSON MARQUES DA SILVA FILHO - CPF: 449.396.636-04 (EMBARGADO), TELMA BEZERRA SILVA - CPF: 122.041.613-49 (EMBARGADO), VIBRA ENERGIA S.A - CNPJ: 34.274.233/0001-02 (EMBARGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), VIBRA ENERGIA S/A (EMBARGADO), VIBRA ENERGIA S.A - CNPJ: 34.274.233/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), ALCIDES LUIZ FERREIRA - CPF: 008.362.697-21 (ADVOGADO), WALTER GUSTAVO DA SILVA LEMOS - CPF: 797.522.501-06 (ADVOGADO), ANNA LUIZA SOARES DINIZ DOS SANTOS - CPF: 947.590.062-49 (ADVOGADO), LAISA SANTOS FERREIRA - CPF: 024.151.092-90 (ADVOGADO), JAYNA ADRIANA SERRA DOS SANTOS - CPF: 974.636.042-68 (ADVOGADO), VIBRA ENERGIA S.A - CNPJ: 34.274.233/0001-02 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO.
REJEIÇÃO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em apelação cível, em que os embargantes alegam a existência de omissões, contradições e obscuridades relativas à incidência de juros moratórios sobre cláusula penal, à inaplicabilidade do limite previsto no art. 49, §3o, da Lei 11.101/2005, à suposta desproporcionalidade da cláusula penal, e à restituição de valores pagos a título de bonificação por desempenho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido apresenta omissão, obscuridade, contradição ou erro material aptos a justificar o acolhimento dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme estabelece o art. 1.022 do CPC.

A mera alegação de existência de vício processual pelo embargante é suficiente para o recebimento dos embargos, sendo a constatação efetiva do vício questão de mérito recursal.

No caso concreto, os argumentos trazidos nos embargos não evidenciam vícios no acórdão, mas expressam mero inconformismo com a fundamentação jurídica adotada.

O acórdão embargado analisou expressamente todos os pontos suscitados, inclusive: (i) a incidência de juros moratórios sobre cláusula penal, com base na jurisprudência do STJ; (ii) a inaplicabilidade do art. 49, §3o, da Lei 11.101/2005, diante da extinção do processo de recuperação judicial sem resolução de mérito; (iii) a inexistência de bis in idem na cláusula penal; e (iv) a restituição de valores pagos por bonificação atrelada à inadimplência contratual.

A oposição dos embargos, com fundamento em mera discordância quanto à decisão, revela tentativa de rediscussão do mérito, o que é incompatível com a via eleita.

Ainda que rejeitados os embargos, reconhece-se o prequestionamento da matéria, nos termos do art. 1.025 do CPC, diante da expressa indicação dos dispositivos legais pelos embargantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas nas hipóteses restritas previstas no art. 1.022 do CPC.

A decisão que enfrenta expressamente os pontos relevantes suscitados pelas partes não padece de omissão, contradição ou obscuridade.

Reconhece-se o prequestionamento da matéria quando há indicação expressa dos dispositivos legais pertinentes, ainda que rejeitados os embargos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração com fins de prequestionamento, opostos por BJL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, EDSON MARQUES DA SILVA FILHO e TELMA BEZERRA SILVA, contra o acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Privado nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Cobrança de Multa Rescisória e de Bonificação Antecipada (Processo no 1038230-61.2018.8.11.0041), ajuizada por VIBRA ENERGIA S/A.

Os embargantes alegam, em síntese, que o v. acórdão incorreu em omissões, obscuridades e contradições, especialmente quanto: à incidência de juros moratórios sobre cláusula penal antes do trânsito em julgado; à não consideração da sujeição do crédito ao regime da recuperação judicial; à ausência de fundamentação sobre a legalidade da cláusula penal de 10%, especialmente diante da sua cumulação com juros e correção monetária; à não análise da validade e eficácia do contrato de antecipação de bonificação por desempenho.

Requerem o saneamento dos vícios apontados, com eventual atribuição de efeito infringente, bem como o prequestionamento dos dispositivos legais suscitados.

Contrarrazões id.292535350.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Primeiramente, necessário consignar que os embargos de declaração correspondem à espécie recursal de fundamentação vinculada, haja vista que o seu cabimento pressupõe a arguição dos vícios específicos enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil: omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.

Sobre o tema, leciona Daniel Amorim Assumpção Neves:

"A mera alegação do embargante sobre a existência de um dos vícios descritos pela lei já é suficiente para seu cabimento, sendo a análise da existência concreta de tal vício matéria de mérito. Alegado o vício, o recurso é admissível; existente o vício alegado, o recurso é provido; caso contrário, nega-se provimento ao recurso."(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 12a Ed. Juspodivm, 2020, p. 1711.)

No caso concreto, observa-se que, embora os embargantes sustentem a existência de vícios no acórdão, os argumentos por eles trazidos não revelam propriamente omissões, contradições ou obscuridades, mas sim mero inconformismo com a tese jurídica adotada por esta Câmara, que, inclusive, enfrentou expressamente os pontos suscitados no recurso de apelação.

Com efeito, quanto à incidência de juros moratórios sobre cláusula penal, o acórdão embargado fundamentou-se em jurisprudência consolidada do STJ e esclareceu que tais juros possuem natureza indenizatória e são consectários do inadimplemento contratual.

No que toca à recuperação judicial, foi ressaltado no voto embargado que o processo recuperacional foi extinto sem resolução de mérito, afastando-se a aplicação da limitação de correção monetária e juros prevista no art. 49, §3o, da Lei 11.101/2005, justamente por ausência de habilitação do crédito.

Sobre a alegação de bis in idem na cláusula penal, o julgado afirmou de forma clara que a relação contratual não se submete ao Código de Defesa do Consumidor e não há desproporção manifesta a justificar a intervenção judicial com base no art. 413 do Código Civil.

Quanto ao contrato de bonificação por desempenho, também não se verifica omissão relevante a justificar a oposição dos embargos, visto que a restituição do valor foi imposta com base na inadimplência contratual reconhecida.

Dessa forma, os argumentos apresentados pelos embargantes visam rediscutir o mérito da decisão, o que é incompatível com a natureza dos embargos de declaração.

Assim, ausente qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não há como acolher os presentes embargos.

Por fim, considerando que a matéria foi suscitada com a devida indicação dos dispositivos legais pertinentes, fica desde já reconhecido o prequestionamento da matéria, nos termos do art. 1.025 do CPC.

À luz dessas considerações,
REJEITO
os aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025